Tribunal: TJBA
Processo: 8143784-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143784-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação de Procedimento Comum Cível, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando que os juros de mora sobre o dano moral incidam a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em aferir se a manutenção dos descontos em benefício previdenciário após a comprovação de quitação do contrato configura falha na prestação do serviço, se a condenação por dano moral é devida e se o termo inicial dos juros de mora fixado na Sentença está em conformidade com o entendimento desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. A manutenção de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, após a quitação do contrato, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a configuração do dano moral
in re ipsa.

5. O
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional aos fatos apurados, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

6. Em se tratando de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o disposto no artigo 405 do Código Civil.

7. O desprovimento integral do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 2,3,14, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 355, Ime 85, §11, do Código de Processo Civil; art. 405 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8143784-46.2021.8.05.0001
de Salvador em que figuram, como apelante
ITAU UNIBANCO S.A
. e apelado
ANTONIO DOS SANTOS SILVA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,